Tribunal: TJDFT
Processo: 0008833-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008833-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o pagamento, julgo extinta a presente execução quanto ao crédito de MARIA DE FÁTIMA BRASIL DE MIRANDA (ID: 49191416). II. Expeça-se precatório em favor de MARIA DE FÁTIMA BRITO PORTELA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Observo que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 12 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador